Tribunal: TJMT
Processo: 1072388-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072388-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 034.722.791-09 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau e deve observar os requisitos formais e temporais para o conhecimento do recurso.

2.

A parte que pleiteia a gratuidade de justiça deve comprovar sua hipossuficiência financeira de forma satisfatória e dentro do prazo assinalado, sob pena de preclusão.

3.

O preparo recursal deve ser comprovado no prazo fixado na intimação judicial. Ultrapassado o prazo sem a devida comprovação, a deserção do recurso deve ser mantida.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS
interpõe agravo interno (Id 257092688), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a justiça gratuita.

BANCO BRADESCO S.A.
, em contrarrazões (Id 262669267), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025